Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-84.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR. ARBITRADO. RAZOABILIDADE.

1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.

2. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.

3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade da alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.

4. Diante da falta de prova acerca da insuficiência do valor fixado para custear as despesas do apelante, deve ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.

5. Recurso conhecido e desprovido.